Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-09.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Requerente que alegou ter custeado obras no imóvel dos réus, com a finalidade de melhorar suas condições de habitabilidade, para viabilizar a obtenção de financiamento para sua aquisição – Réus que teriam lhe outorgado procuração, que autorizava a alienação do imóvel – Revogação da procuração após o término das obras – Pedido de indenização pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Requerente que alegou ter custeado obras no imóvel dos réus, com a finalidade de melhorar suas condições de habitabilidade, para viabilizar a obtenção de financiamento para sua aquisição – Réus que teriam lhe outorgado procuração, que autorizava a alienação do imóvel – Revogação da procuração após o término das obras – Pedido de indenização pelos danos materiais, resultantes das despesas das obras, e danos morais decorrentes da má-fé no rompimento contratual, que ensejou o protesto dos débitos – Recorrente que não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença – Demonstração pelos requeridos de que haviam adiantado ao autor valores superiores aos ora postulados, os quais não foram integralmente ressarcidos – Apelante que não negou ou justificou os valores recebidos – Não demonstrada a ocorrência de dano moral, que não se presume em decorrência do simples inadimplemento contratual, especialmente em relações empresariais, como a dos autos – Protestos realizados contra pessoa jurídica – Requerente que não tem legitimidade para postular danos morais – Ausência de alegação e demonstração de violação à honra objetiva da pessoa jurídica – Recurso desprovido.